Tribunal: TJSP
Processo: 1017388-16.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda do Estado. Danos materiais. Fraude praticada por estelionatário, que, fazendo-se passar pelo proprietário de imóvel e munido de documento de identidade falso, outorgou procuração pública para que outro indivíduo alienasse o bem à autora. Dano sofrido pela autora consistente na quantia que pagou ao espólio do legítimo proprietário, por força de acordo celebrado nos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda do Estado. Danos materiais. Fraude praticada por estelionatário, que, fazendo-se passar pelo proprietário de imóvel e munido de documento de identidade falso, outorgou procuração pública para que outro indivíduo alienasse o bem à autora. Dano sofrido pela autora consistente na quantia que pagou ao espólio do legítimo proprietário, por força de acordo celebrado nos autos de ação anulatória de registro ajuizada por este. Responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães. Possibilidade. Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 842846 (Tema 777 de repercussão geral). Impossibilidade, porém, de responsabilização do Estado no caso concreto, diante da ausência de nexo causal entre o dano sofrido pela autora e a conduta do tabelião. Agentes públicos que adotaram todas as cautelas necessárias à verificação da autenticidade da documentação. Estelionatário que apresentou documento de identidade expedido em data recente, com foto e sem rasuras ou quaisquer sinais de inidoneidade. Falsificação que só poderia ser constatada por perícia. Dano causado exclusivamente pela conduta do terceiro falsário. Regularidade na atuação do Tabelião que afasta a responsabilidade objetiva do Estado. Precedentes desta 10a Câmara e do Tribunal. Inexistência, ademais, de anuência da Fazenda do Estado ao acordo firmado nos autos de demanda em que ela não foi parte e de que decorreu o pagamento efetuado pela autora. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso da Fazenda do Estado provido para julgá-la improcedente, invertidos os ônus da sucumbência.